Tribunal: TJPA
Processo: 0858969-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858969-46.2021.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: FEDERACAO DAS ENTIDADES DE MILITARES ESTADUAIS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MILITARES ESTADUAIS INATIVOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. DECRETOS ESTADUAIS JULGADOS CONSTITUCIONAIS. PARIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva da segurança em mandado impetrado pela Federação das Entidades de Militares Estaduais do Pará – FEMPA, reconhecendo o direito à incorporação do abono salarial aos proventos de militares inativos. Os agravantes alegam a inconstitucionalidade dos decretos estaduais que instituíram o benefício e a ausência de base legal para sua extensão aos inativos, especialmente à luz da EC nº 41/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os decretos estaduais que instituíram o abono salarial aos militares estaduais são constitucionais; (ii) estabelecer se os militares estaduais que passaram à inatividade antes da EC nº 41/2003 têm direito à incorporação do referido abono aos seus proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal Pleno do TJPA, ao julgar incidente de inconstitucionalidade (Apelação nº 20103004250-5), já declarou constitucionais os Decretos Estaduais nºs 2.219/1997 e 2.836/1998, por entender que apenas regulamentam direitos previstos em lei, sem inovação normativa nem aumento de despesa sem previsão legal.
4. A jurisprudência do TJPA e do STJ é firme no sentido de que o abono salarial tem caráter transitório, o que, em regra, impede sua incorporação aos proventos de inatividade.
5. Excepciona-se tal vedação aos militares que foram transferidos à inatividade antes da EC nº 41/2003, por força do direito à paridade e da segurança jurídica, considerando-se o princípio do tempus regit actum em matéria previdenciária.
6. A decisão agravada apenas reproduziu os fundamentos já fixados em julgamento anterior, não configurando nulidade por repetição, conforme entendimento consolidado no STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP).
7. A ausência de argumentos novos ou relevantes que infirmem os fundamentos da decisão monocrática justifica a negativa de provimento ao agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nºs 2.219/1997 e 2.836/1998, por não inovarem no ordenamento jurídico nem criarem despesa sem previsão legal.
2. Os militares estaduais que passaram à inatividade antes da EC nº 41/2003 fazem jus à incorporação do abono salarial aos seus proventos, com base no regime de paridade e no princípio da segurança jurídica.
3. A reiteração de fundamentos já enfrentados em decisão monocrática não configura nulidade do acórdão do agravo interno.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X, 169, §1º; EC nº 41/2003, art. 7º; CPC/2015, arts. 1.021, §3º, 126, 127, 489, §1º, IV. Constituição do Estado do Pará, arts. 39, §1º, e 208.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 20103004250-5, Tribunal Pleno, j. 31.08.2011; TJPA, Recurso nº 2018.03266193-32, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.08.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0858969-46.2021.8.14.0301.
AGRAVANTES: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE MILITARES ESTADUAIS DO PARÁ - FEMPA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autarquia, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança em mandado impetrado por entidade representativa de militares estaduais.

Na origem, a controvérsia teve início em mandado de segurança impetrado pela Federação das Entidades de Militares do Estado do Pará, sustentando que os associados deveriam perceber a parcela remuneratória denominada Abono Salarial (Vantagem Pessoal). A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando o pagamento da referida parcela.

Contra essa decisão, o IGEPPS opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ensejando a interposição de apelação. Contudo, o recurso foi monocraticamente improvido, ensejando o presente agravo interno.

Os agravantes alegam, em síntese, que inexiste previsão legal para a incorporação do abono salarial nos proventos de inativos e pensionistas, uma vez que tal vantagem teria caráter transitório e emergencial, instituída por Decretos Estaduais (nºs 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/2005), e não por lei específica, em afronta aos arts. 37, X, e 169, §1º da Constituição Federal, bem como aos arts. 39, §1º e 208 da Constituição Estadual.

Afirma que a decisão monocrática recorrida teria violado o princípio da legalidade, ao manter sentença que obriga o ente previdenciário a conceder vantagem não prevista em lei, o que, segundo o recorrente, equivaleria a atuação do Judiciário como legislador positivo, em desacordo com o art. 2º da CF e os arts. 126 e 127 do CPC.

Requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, caso se entenda ser cabível o agravo regimental, e não o agravo interno, invocando precedentes do STJ que permitem a conversão diante de dúvida razoável.

Sustenta a inconstitucionalidade dos decretos que instituíram o abono salarial.

Ao final, pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, insistindo na inconstitucionalidade do abono salarial concedido por decreto, bem como na impossibilidade de sua extensão aos militares inativos sem previsão legal específica, o que reputa ofensivo ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

A FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES MILITARES DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Quanto ao mérito, a pretensão recursal funda-se essencialmente na alegação de que o referido abono foi instituído por meio de decretos estaduais (nºs 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/2005), sem amparo em lei específica, o que, segundo o recorrente, viola frontalmente o disposto no art. 37, inciso X, e no art. 169, §1º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 39, §1º, e 208 da Constituição Estadual do Pará. Argumenta-se, ainda, que a natureza do abono é eminentemente transitória, emergencial e vinculada à situação funcional do servidor ativo, de modo que sua extensão aos inativos careceria de base legal, afrontando o princípio da legalidade estrita, a separação dos poderes e os limites orçamentários do ente federativo.

Pois bem, antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21999046):

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo monocraticamente.
O apelante defende a inconstitucionalidade do abono salarial, arguindo a inconstitucionalidade e ilegalidade dos Decretos estaduais nº. 2.219/1997 e nº. 2.837/1998.
A matéria já foi decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os Decretos Estaduais. 2.219/97 e 2.837/98. Por oportuno, transcrevo o julgado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
I. Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;
II No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.
III. No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.
IV Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente.
V Decisão unânime.
ACÓRDÃO: Decide o Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em conhecer do incidente e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31.08.2011. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.”

Deste modo, havendo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, rejeito o incidente e passo a analisar o mérito recursal.

Em relação ao mérito do recurso, consiste em verificar se o juízo agiu corretamente ao entender que os militares aposentados antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, tem direito ao abono salarial previsto por meio do Decreto Estadual nº 2.219/97, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/98.

A jurisprudência deste Corte Estadual, amparada no entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona quanto à natureza emergencial e transitória do abono salarial concedido ao Militares da Ativa, circunstância que, em regra, impossibilitaria, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

Contudo, também está consolidado neste Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

Para ilustrar colaciono os seguintes precedentes:

“(...). Em outras palavras, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada. Compulsando os autos, passaram à inatividade anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, os seguintes Impetrantes: JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA (fls. 26 - 06/00); ALFREDO MECENAS VASCONCELOS (fls. 33 - 03/95); JOAQUIM SANTOS PIMENTEL (fls. 52 - 09/94); MAXIMINO DA CRUZ SOUZA (fls. 61 - 08/89); EDUARDO FARIAS DE MELO (fls. 90 - 09/02). Estes impetrantes, portanto, têm o direito, consoante entendimento consolidado por este Tribunal ao percebimento e incorporação de tal abono aos seus proventos, posto que eles foram transferidos à inatividade em momento anterior à EC 41/2003. (...). Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o regimento interno, nego provimento ao recurso. Em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para conceder a incorporação apenas aos Impetrantes JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA (fls. 26 - 06/00); ALFREDO MECENAS VASCONCELOS (fls. 33 - 03/95); JOAQUIM SANTOS PIMENTEL (fls. 52 - 09/94); MAXIMINO DA CRUZ SOUZA (fls. 61 - 08/89); EDUARDO FARIAS DE MELO (fls. 90 - 09/02), pois, no caso, apesar do abono salarial previsto nos Decretos n.º 2.219/97 e 2.836/98 possuir caráter transitório, os Recorridos fazem jus à equiparação/incorporação, posto que foram transferidos à inatividade em momento anterior à EC 41/2003 e denegar a segurança aos Impetrantes ANTONIO CARLOS DE AVIZ MARTINS (fls. 42 - 10/2004); MANUEL FRANCISCO RIBEIRO NETO (fls. 63 - 08/08); VICENTE MENDES DE MORAES (fls. 75 - 08/08); EMILTON CHAVES DE SOUZA (fls. 82 - 10/07); E FRANCINALDO SILVA PINTO (fls. 99 - 08/08), transferidos à inatividade após a EC 41/2003, não tendo direito à equiparação/incorporação.” (Recurso nº 2018.03266193-32, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-20).

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. (...). 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.” (Acórdão nº 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-10-02).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.” (Acórdão nº 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, publicado em 2017-09-15)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto.” (Acórdão nº 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21).

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

Dessa forma, correto o entendimento exarado pelo juízo sentenciante, ao afirmar ser devido o abono salarial aos servidores inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição da Emenda Constitucional n.º41/03.

O Parquet em sua manifestação, entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Assim, fazendo-se a interpretação literal dos dispositivos, observa-se que a paridade plena, prevista do artigo 7º da EC nº 41/2003, é assegurada apenas àqueles servidores que já se encontravam aposentados ou que cumpriram os requisitos para tal até 31/12/2003.
Dessa forma, em que pese o caráter transitório do benefício pretendido e nos termos do princípio previdenciário do tempus regit actum, a matéria em questão deve ser analisada de acordo com a lei vigente à época da aposentação. Portanto, o direito líquido e certo à incorporação do referido abono salarial abrange os militares que passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003 (...)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a alegação de inconstitucionalidade foi afastada à luz do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno do TJPA (Apelação nº 20103004250-5), o qual declarou constitucionais os decretos mencionados, por entender que estes apenas regulamentam direitos já previstos em lei, não inovando no ordenamento jurídico nem criando aumento de despesa sem previsão legal.

Ademais, apesar de o entendimento jurisprudencial atual reconhece o caráter transitório do abono salarial, o que, em regra, inviabiliza sua incorporação aos proventos, excepciona-se tal vedação aos militares que foram transferidos para a inatividade antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, por força do princípio da paridade e da segurança jurídica.

Com base nesse entendimento, a decisão monocrática negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, reconhecendo o direito à incorporação do abono apenas aos servidores que se aposentaram antes da EC 41/2003.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/05/2025